Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E COM NÚMERO DE SÉRIE ADULTERADO. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. CRIME ÚNICO. Conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime tipificado no artigo 16, da Lei no 10.826/2003, prevê diversos núcleos que, uma vez praticados em igual contexto fático, caracterizam apenas um delito. Constatado que o requerente foi condenado, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida e pela posse de arma de fogo com número de série adulterado, ocorridos em igual data e contexto fático, deve ser decotada a segunda condenação, sob pena de configuração de bis in idem, mantendo-se hígida a condenação que primeiro transitou em julgado.